Tribunal: TJSP
Processo: 2329941-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação de que o valor tornado indisponível goza da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, por analogia, e, ainda, que a penhora inviabilizaria a atividade empresarial. Decisão mantida. Recorrente que não indicou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação de que o valor tornado indisponível goza da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, por analogia, e, ainda, que a penhora inviabilizaria a atividade empresarial. Decisão mantida. Recorrente que não indicou bens penhoráveis para satisfação do crédito, não apresentando uma única prova sequer acerca da alegada dificuldade financeira. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.